Tribunal: TJBA
Processo: 8000747-07.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8000747-07.2020.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ADEMIR GOMES DE SÁ Advogado(s): MELQUISEDEC BRITO DA SILVA, VALÉRIA MARÇAL DOS SANTOS APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): RAFAEL MARTINEZ VEIGA, MARCELO SALLES DE MENDONÇA ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. APELO QUE IMPUGNOU OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. IRREGULARIDADE CONSTATADA. DESVIO ANTES DO MEDIDOR DE ENERGIA. INSPEÇÃO ACOMPANHADA PELO TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE ASSINADO PELO CONSUMIDOR. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. LAUDO TÉCNICO. COBRANÇA DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000747-07.2020.8.05.0191, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REIJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas.